Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-41.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos morais. Roubo de cliente no interior de estacionamento de banco. Sentença de procedência. Apelações do autor e dos réus.

Roubo incontroverso. O corréu estacionamento, como fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados a seus clientes e a terceiros nos termos do art. 14 do CDC; responde solidariamente o

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos morais. Roubo de cliente no interior de estacionamento de banco. Sentença de procedência. Apelações do autor e dos réus.

Roubo incontroverso. O corréu estacionamento, como fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados a seus clientes e a terceiros nos termos do art. 14 do CDC; responde solidariamente o banco corréu, que, visando fornecer maior comodidade e segurança a seus clientes, oferece estacionamento em suas dependências. O banco aufere benefício econômico direto e indireto pela disponibilização do estacionamento, devendo zelar pela incolumidade de seus clientes mesmo nesse local, respondendo pelos danos por eles sofridos.

Não há que se falar em caso fortuito ou força maior, pois o crime de furto ou roubo ocorrido nas dependências do estabelecimento, que inclui o estacionamento de veículos oferecido à clientela, caracteriza caso fortuito interno, ou seja, risco da própria atividade empresarial. Danos morais evidenciados, considerando ter ocorrido roubo à mão armada. Juros de mora que incidem a partir da citação.

Apelações do autor e do banco não providas, parcialmente provida a do estacionamento.